Tribunal: TJDFT
Processo: 0013244-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
3. In casu, em virtude da penhora no rosto dos autos, o curso do prazo prescricional intercorrente, inicialmente previsto para 08/10/2022, ficou prorrogado por 412 dias, findando-se em 30/11/2023, embora a sentença tenha sido proferida em 20/08/2023 (ID 53691857).
4. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.